Tribunal: TJMT
Processo: 1032433-14.2024.8.11.0003
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-04
Data de publicação: 2025-08-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1032433-14.2024.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[HELEN TAISLAINE PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 080.462.271-02 (RECORRENTE), THAMIRIS ISADORA OLIVEIRA DE SOUZA - CPF: 056.171.141-07 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO - CNPJ: 26.405.883/0001-03 (RECORRIDO), RENATA GHEDINI RAMOS - CPF: 292.654.758-70 (ADVOGADO), JOSE REINALDO NOGUEIRA DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 249.926.608-27 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO NO RECURSO INOMINADO.
INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. CONTRATAÇÃO COMPROVADA. DOCUMENTAÇÃO ROBUSTA. CESSÃO DE CRÉDITO. LEGITIMIDADE DA COBRANÇA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO.
RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que manteve sentença de improcedência em ação de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia consiste em verificar se a inscrição da autora em cadastro de inadimplentes foi indevida.

III. Razões de decidir

3. A parte recorrida apresentou conjunto probatório suficiente, incluindo biometria facial, documento de identidade, fatura vencida e termo de cessão de crédito, conforme autorizado pela Súmula 34 da TR/MT.

4. A data da negativação é posterior à cessão de crédito, conforme demonstrado pela notificação encaminhada pelo Serasa em 23/05/2024, afastando a alegação de irregularidade.

5. A negativação se deu em decorrência de inadimplemento regularmente constituído, não configurando ilícito ou dano moral, nos termos do art. 188, I, do Código Civil.

6. A interposição do agravo, desprovido de argumentos idôneos, revela caráter protelatório, ensejando a aplicação de multa conforme art. 1.021, § 4o, do CPC.

IV. Dispositivo

7. Agravo interno desprovido.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

VOTO

Egrégia Turma;

Trata-se de agravo interno interposto por
Helen Taislaine Pereira Dos Santos
contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso inominado interposto pela agravante, mantendo a sentença de primeiro grau que julgou improcedentes os pedidos iniciais e condenou a parte autora por litigância de má-fé.

A agravante alega que não foi demonstrada a regularidade da inscrição de seu nome em cadastro de inadimplentes, diante da ausência de comprovação quanto à origem da dívida e à cessão do crédito.

A decisão monocrática foi assim fundamentada:

“
Com efeito, a parte recorrida apresentou nos autos a biometria facial (selfie) acompanhada de documento de identidade, bem como a negativação, situação na qual resta comprovada a relação jurídica e a legalidade do débito sub judice.

É o que dispõe a Súmula 34 desta Turma Recursal: “A prova documental consistente em telas sistêmicas, desde que corroboradas por outros elementos probatórios, é admissível à comprovação da existência da relação contratual” (Aprovada em 05/06/2023).

Além do mais, consoante a Súmula 359, Superior Tribunal de Justiça, compete ao órgão mantenedor do cadastro de proteção ao crédito a notificação prévia do devedor.

Com relação à alegação da Recorrente de que a cessão de crédito ocorreu em data posterior à negativação, tenho que não merece prosperar, tendo em vista que a data que consta no extrato de negativação juntado nos autos (15/01/2021), diz respeito ao vencimento da dívida, e não a data da inserção da restrição.

Essas premissas forçam reconhecer que a existência de negócio jurídico restou incontroversa, como também a legitimidade da cobrança que ocasionou a inscrição restritiva.

No caso, a recorrente agiu, irrefutavelmente, de má-fé, ao ingressar com ação declaratória de inexistência de débito e de indenização por danos morais.

Restou evidente que a demandante, intencionalmente, alterou a verdade dos fatos, buscando vantagem indevida, incorrendo, portanto, no inciso II do art. 80 do Código de Processo Civil.

Desse modo, não merece reparo a sentença que condenou a parte recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé.” (Grifei)

Importante registrar que não desconheço a regra do artigo 1.021, § 3o, do Código de Processo Civil, que impõe a vedação ao relator de se limitar à reprodução da decisão agravada para julgar improcedente o Agravo.

De outro lado, compete à parte agravante impugnar especificamente os fundamentos da decisão agravada, em consonância com o supracitado diploma processual.

No caso, verifico que as impugnações trazidas pela agravante não são suficientes para modificar a conclusão da decisão monocrática.

A empresa recorrida se desincumbiu satisfatoriamente do seu ônus probatório, apresentando documentação robusta a comprovar a existência da relação negocial entre as partes.

A documentação acostada pela parte recorrida, incluindo a biometria facial, documento de identificação, fatura que comprova a utilização do cartão e termo de cessão de crédito, forma um conjunto probatório suficiente para demonstrar a origem da dívida e a legitimidade da cobrança.

Quanto à alegação de que a cessão de crédito teria ocorrido em data posterior à negativação, tal argumento não se sustenta. Conforme destacado na decisão monocrática, a data de 15/01/2021, constante no extrato de negativação, corresponde ao vencimento da dívida inadimplida, e não à efetiva inclusão do nome da autora nos cadastros de inadimplentes.

Tal entendimento é corroborado pela fatura vencida e não quitada, bem como pela notificação encaminhada à autora pelo Serasa, com data de envio registrada em 23/05/2024, o que demonstra que a inscrição ocorreu em momento posterior à formalização do termo de cessão, celebrado em agosto de 2021.

Diante desse contexto, não há como reconhecer a ilegitimidade da inscrição do nome da autora nos cadastros de proteção ao crédito, tampouco a inexistência de relação jurídica entre as partes. Ao contrário, resta evidenciado que a negativação decorreu do exercício regular de direito do credor, diante da inadimplência da devedora.

Estando comprovada a legitimidade do débito que ensejou a inscrição, não há que se falar em dano moral, uma vez que a negativação não configura ato ilícito, nos termos do art. 188, I, do Código Civil.

Assim, não havendo qualquer elemento novo ou relevante que infirme os fundamentos da decisão monocrática, impõe-se sua integral manutenção, com fulcro no art. 46 da Lei no 9.099/95.

Por fim, quanto ao prequestionamento, cumpre esclarecer que o Julgador não está obrigado a esgotar, um a um, os fundamentos e artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência a embasar sua decisão, mostrando-se desnecessário o prequestionamento explícito da matéria.

Nesse sentido:

ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. BACENJUD. BLOQUEIO. PENHORA. EQUIVALÊNCIA. TRANSFERÊNCIA DE VALORES. PREMISSA RECURSAL AUSENTE NO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA 7/STJ. OMISSÃO. PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO. DESNECESSIDADE.

1.
Para fins de conhecimento do recurso especial, é dispensável o prequestionamento explícito dos dispositivos tidos como violados, inexistindo contrariedade ao art. 535 do CPC/1973 quando a Corte de origem decide clara e fundamentadamente todas as questões postas a seu exame.
(...) (REsp 1259035/MG, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/04/2018, DJe 11/04/2018 - grifei)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – MATÉRIA JORNALÍSTICA DIVULGADA EM SITE – IMPUTAÇÃO DA PRÁTICA DE CRIME DE ROUBO – LIMITES DA LIBERDADE DE IMPRENSA ULTRAPASSADOS – EXCESSO CONFIGURADO – DEVER DE INDENIZAR – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL – VÍCIOS INEXISTENTES – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE – EMBARGOS REJEITADOS.

(...)
Para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a analisar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela parte recorrente, basta que a fundamentação da decisão seja clara e precisa, solucionando o objeto da lide.
(ED 4088/2018, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 04/04/2018, Publicado no DJE 11/04/2018 - grifei)

Destaco que os dispositivos constitucionais apontados (devido processo legal e contraditório) foram devidamente observados no trâmite processual, tendo sido assegurada à agravante a possibilidade de produzir provas, apresentar argumentos e recorrer das decisões, em estrita observância às garantias constitucionais. A simples discordância quanto ao mérito da decisão não configura violação às garantias processuais constitucionalmente asseguradas.

Ante o exposto,
nego provimento
ao agravo interno e mantenho a decisão monocrática que deu parcial provimento ao recurso inominado.

Diante do caráter protelatório do recurso, aplica-se multa de 1% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 1.021, § 4o, do CPC.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/08/2025